Tribunal: TJDFT
Processo: 0002243-58.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002243-58.2018.8.07.0019 RECORRENTE: JUSCELINO BENVENUTO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DE UM DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. 1. As provas dos autos demonstram que os réus foram os autores das condutas descritas na denúncia, haja vista que foram reconhecidos pelas vítimas e detidos pouco tempo depois ainda na posse do veículo roubado e utilizado no roubo à transeunte. 2. Negado provimento ao recurso da Defesa e dado provimento ao recurso do Ministério Público. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustenando a insuficiência de provas para a condenação. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, alega violação ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, aduzindo transgressão aos princípios da não culpabilidade, e da ampla defesa e contraditório. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “comprovadas a materialidade e autoria deltivas dos dois crimes de roubo” (ID 13465694), e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à indicada transgressão ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito,a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recurso especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004